Tribunal: TJES
Processo: 5003803-98.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003803-98.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA RAMALHO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

apresento divergência apenas para excluir a condenação em custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003803-98.2019.8.08.0014

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)

RECORRIDO
: JULIANA RAMALHO

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões

apresentadas aos id 409529. Guias de recolhimento de custas aos id 409525.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrida e recorrente se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. Trata-se de ação danos morais e pedido liminar inaudita altera pars em que a autora, ora recorrida, em suma, alega que era cliente da prestadora de serviços VIVO, ao fazer compras em uma loja local, fora informada de que seu nome estava com restrição nas empresas de crédito. Entrou em contato com a VIVO, ao passo que fora informada que duas faturas estavam em aberto, feito o acordo entre as partes, a recorrida quitou a dívida de forma parcelada
. Entretanto, seu nome não foi retirado do cadastro de inadimplentes. Sobreveio sentença que determinou a retirada do nome da recorrida dos cadastros de proteção eo crédito e condenou a VIVO ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o nexo causal não foi comprovado. Além disso, afirma que não houve falha na prestação de serviços, bem como a ausência de danos morais, pois entende ser mero dissabor. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.
Inconteste a responsabilidade da recorrente. A sentença singular fora cristalina quanto às intenções da recorrente. Não há que se falar em inexistência do defeito, já que a autora comprovou que pagou as faturas em aberto e a forma de negociação com a recorrente. Houve falha na prestação de serviços, na qual incide danos morais. A recorrente, pelo porte da empresa, deveria ser mais cuidadosa ao manusear seu sistema, o qual deveria demonstrar que, após o pagamento da dívida, o nome da recorrida não estaria mais no cadastro de inadimplentes. Tal demanda não seria necessária se a Vivo resolvesse extrajudicialmente o cerne da questão, sem necessidade do consumidor buscar o Judiciário e movimentar a máquina para fazer valer seus direitos.

Desta forma, entendo acertada a condenação em danos morais, uma vez que a prática abusiva da recorrente enseja indenização pelos danos, além de ter a recorrida visto seu nome negativado. Quanto aos danos morais, entendo serem estes adequados à real consternação da parte, já que a negativação existiu e foi indevida. Entretanto, assiste razão a recorrente no que se refere à minoração da indenização. Entendo ser cabível a minoração da quantia para R$ 5.000,00, sendo
justa e suficiente diante da conduta da concessionária, a qual deve tomar maior diligencia em seus serviços, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais,
sem gerar enriquecimento ilícito, o que reitera a má prestação de serviço da parte recorrente. Desta maneira, entendo que a r. sentença guerreada deve ser reformada somente para minorar o valor de danos morais.
5
.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a recorrente a pagar à autora/recorrida, o valor de R$ 7.500,00, a título de danos morais, que merece reforma para minorar o valor de danos morais para R$ 5.000,00, devendo a r. sentença guerreada ser mantida em seus demais termos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, sendo inexigidos ante o provimento recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.